Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUE PREVÊ DO PAGAMENTO DE 100% DA TABELA FIPE. PAGAMENTO A MENOR. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO VEÍCULO ASSEGURADO. ABATIMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, de condenação da parte ré ao pagamento do restante da indenização securitária no valor de R$ 1.068,86, na forma dobrada, uma vez que teria havido apenas pagamento parcial, pois a seguradora-ré descontou abateu o valor das dívidas do veículo.
II. Em que pese a semelhança com o nome, não há que se falar em legitimidade passiva da empresa EVORA NEWS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ: 09.569.094/0001-99, uma vez que não restou demonstrada sua participação no negócio jurídico, especialmente, porque não se apresentou como intermediadora (corretora) ou figurou nesta posição para a realização do contrato de seguro, nem mesmo foi comprovada ser interposta da Seguradora Bradesco para tratar do processo de indenização. Desse modo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida merece guarida.
III. É incontroverso que o veículo da recorrente era objeto de seguro mantido com a primeira requerida e se envolveu em sinistro com perda total. A controvérsia instala-se, outrossim, no cumprimento do prêmio, pois a seguradora não pagou o valor integral da indenização, sob o argumento de existir multa de trânsito pendente de pagamento, vinculada ao veículo.
IV. As informações contidas no processo do pagamento de sinistro (ID 55040421), não são suficientes para concluir pela existência de multas vinculadas ao carro do recorrente, pois não há identificação do veículo autuado, como número da placa, RENAVAM, ou mesmo o modelo e marca. Desse modo, a retenção de tais valores pela seguradora se mostra indevido.
V. Não cabe a invocação de pagamento parcial, haja vista tratar-se de perda total do veículo. Ademais, em que pesem os argumentos apresentados, a seguradora não comprovou a existência de débitos vinculados ao veículo que poderia justificar abatimento da indenização a fim de regularizar o veículo para transferência do salvado para o domínio da seguradora.
VI. O espelho de consulta do DETRAN evidencia a quitação da 1a parcela do IPVA de 2023 (ID 55039830). Considerando que o sinistro ocorreu em janeiro de 2023, revela-se indevida a dedução desses valores na indenização realizada por perda total do veículo.
VII. Ante a ausência de comprovação de engano justificável por parte da seguradora ao realizar a dedução de R$ 1.068,86 do valor integral da indenização, é cabível a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
VIII. Constatada a diferença entre o valor efetivamente pago a título de cobertura securitária e o montante devido (100% do valor da tabela FIPE), merece ser acolhido o pedido de pagamento da diferença da indenização do seguro.
IX. CONHEÇO do recurso interposto. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da segunda requerida ACOLHIDA. Dou PROVIMENTO EM PARTE para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em face da segunda requerida (EVORA NEWS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA) e para condenar a primeira requerida (BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS) a pagar ao autor a quantia de R$ 1.068,86, em dobro, para garantir o pagamento integral da indenização, bem como, a título de repetição de indébito, corrigido pelo INPC a partir da retenção da quantia indevida, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
X. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).